Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DOAÇÃO. Ação de revogação. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Doação primitiva que continha cláusula de intransmissibilidade. Posterior casamento entre o autor e a donatária pelo regime da comunhão universal de bens. Bens doados que não comunicam. Art. 1.668, I CC. Súmula 49 do STF. Restrição de inalienabilidade que também abrange a incomunicabilidade. Ilegitimidade do autor para

Ementa:
DOAÇÃO. Ação de revogação. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Doação primitiva que continha cláusula de intransmissibilidade. Posterior casamento entre o autor e a donatária pelo regime da comunhão universal de bens. Bens doados que não comunicam. Art. 1.668, I CC. Súmula 49 do STF. Restrição de inalienabilidade que também abrange a incomunicabilidade. Ilegitimidade do autor para requerer a revogação da doação realizada pela esposa. Documentos juntados com as razões recursais que não se inserem nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC. Circunstâncias para revogação. Rol do art. 557 do CC que é taxativo. Precedentes deste E. Tribunal. Discórdia entre as partes originadas a partir do falecimento da esposa do autor que era genitora do réu. Grande litigiosidade na partilha dos bens que não configura injúria para os fins de revogação da doação. Conflito que não se confunde com ingratidão. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003119-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
DA SILVA MENEZES, é apelado GUILHERME DEFILIPPI DIAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Ronaldo de Matos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1003119-82.2019.8.26.0002
APELANTE: EDUARDO DA SILVA MENEZES
APELADO: GUILHERME DEFILIPPI DIAS
COMARCA: SÃO PAULO
DOAÇÃO. Ação de revogação. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Doação primitiva que continha cláusula
de intransmissibilidade. Posterior casamento entre o autor e a
donatária pelo regime da comunhão universal de bens. Bens
doados que não comunicam. Art. 1.668, I CC. Súmula 49 do
STF. Restrição de inalienabilidade que também abrange a
incomunicabilidade. Ilegitimidade do autor para requerer a
revogação da doação realizada pela esposa. Documentos
juntados com as razões recursais que não se inserem nas
hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC. Circunstâncias para
revogação. Rol do art. 557 do CC que é taxativo. Precedentes
deste E. Tribunal. Discórdia entre as partes originadas a partir
do falecimento da esposa do autor que era genitora do réu.
Grande litigiosidade na partilha dos bens que não configura
injúria para os fins de revogação da doação. Conflito que não
se confunde com ingratidão. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Voto no 16.880
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 432/434, proferida pela MMa Juíza Vanessa Sfeir que reconheceu a
ilegitimidade do autor para reconhecer a revogação da doação feita por Ilza
ao réu, julgando extinto sem resolução do mérito o feito nesse tópico, e
julgou improcedente a pretensão de revogação da doação. Condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 3/12
advocatícios fixados em R$3.000,00.
Apela o autor (fls. 443/460) alegando, em síntese, que
após a instrução do processo de inventário conseguiu obter parte dos
documentos de um banco, utilizado pelo escritório de advocacia de Ilza
(esposa do autor e genitora do réu), que comprovam a ingratidão do réu.
Informa que o escritório tinha como únicos clientes a
empresa Delphos e duas seguradoras por ela indicadas tendo faturamento
milionário no período entre 2011 a 2016.
Aponta que o réu tinha o controle financeiro e
administrativo do escritório, havendo cópia de comprovantes de grande
número de transferências feitas.
Há vultosa quantia que foi transferida para conta
pessoal do apelado e que não foram contabilizadas no livro razão do
escritório.
Se comprovado que Ilza consentiu com a transferência,
o apelado deveria ser grato ao autor por ter proporcionado, por meio da
Delphos, o recebimento de elevada quantia.
Defende que eram recursos transferidos para sua
esposa e que deveriam ser considerados como doados ao réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 4/12
caracterizando mais um ato de ingratidão.

Argui
que
os
efeitos
da
cláusula
de
incomunicabilidade não se confundem com os da cláusula de
intransmissibilidade.
O casal já era casado sob o regime da comunhão
universal ao tempo da doação realizada por Ilza ao réu, sem cláusula de
incomunicabilidade, de modo que as ações permaneciam na universalidade
de bens do casal.
A legitimidade se justifica em razão da necessidade de
outorga marital nos contratos de doação.
Defende que a intransmissibilidade diz respeito à
inalienabilidade sem expressa concordância do interveniente.
Argumenta que o conjunto probatório demonstra a
injúria grave ou calúnia, sendo que a mera desavença ou não concordância
com a partilha não precisa envolver imputação de crime e falsas acusações.
Não podem ser ignoradas as alegações nos autos do
inventário relativos à apropriação indébita, além da propositura de ação
contra a empresa do apelante com o objetivo de humilhá-lo diante dos
diretores e a ação penal pelo fato de que o apelado era incapaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 5/12
administrar os bens do espólio.
Pondera que ser acusado de desequilibrado mental e de
ter cometido crime de apropriação indébita é muito mais grave do que ser
reconhecido como incompetente para gerir sociedades.
Pretexta que o rol do art. 557 do CC não é taxativo e
sim meramente exemplificativo sobre as hipóteses de ingratidão para
revogação da doação.
Argumenta que a injúria se enquadra como meio de
tratamento inadequado, diverso do esperado, sendo que o momento da
partilha de bens não é um salvaguardo para ofensas e agressões.
Não se trata de mero arrependimento posterior, sendo
que os praticados ultrapassaram o limite do razoável para quem recebeu
tratamento isonômico aos filhos.
Aponta que o pedido de exibição de documentos da
empresa Delphos foi julgado improcedente, e a mais prejudicada pela
divergência entre os parentes.
Contrarrazões a fls. 619/633.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 6/12
Cuida-se de ação de revogação de doação.
Por primeiro será analisada a questão sobre a
legitimidade do autor para requerer a anulação da doação realizada por Ilza
(esposa do autor e genitora do réu).
Como se pode verificar dos documentos de fls. 40/41,
50 e 58/59, o autor/apelante, por meio de “contrato de doação” celebrado
em abril de 2013, doou para Ilza 5.103.320 ações ordinárias da empresa
Delphos Serviços Técnicos S/A, que representava 3,5% do capital da
empresa.
De acordo com a cláusula 2a, o donatário não poderia
transmitir, onerosa ou gratuitamente, o objeto da doação (cláusula de
intransmissibilidade).
Em 22.03.2015, Ilza e o autor se casaram adotando o
regime da comunhão universal de bens.
Posteriormente, em 31.03.2016, Ilza doou a seu filho,
ora réu, 313.500 ações ordinárias e nominativas da empresa Delphos.
Como destacado pelo Magistrado de origem, tendo em
vista que a primeira doação foi realizada antes do casamento entre Ilza e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 7/12
Eduardo, com cláusula de intransmissibilidade, no momento do
matrimônio, referido patrimônio não foi comunicado, nos termos do art.
1668, I do CC.
Infere-se, também, que o donatário não poderia
transmitir as ações de forma onerosa, ou seja, referida cláusula também
estipulava a inalienabilidade do bem.
Vale ressalvar que, apesar da intransmissibilidade, o
autor narra na exordial que em março de 2016 autorizou Ilza a transferir as
ações para os filhos (fls. 06, primeiro parágrafo).
Logo, se aplica ao caso, o verbete de antiga Súmula no
49 do C. STF que entendia que a restrição de inalienabilidade também
abrangia a incomunicabilidade.
O que decorre, outrossim, da interpretação analógica e
sistemática do disposto no art. 1.911 do Código Civil.
Portanto, fica mantida a ilegitimidade do autor no
tocante ao pedido de anulação da doação das pertencentes à sua esposa
Ilza.
No mais, como apontado pelo réu em suas
contrarrazões recursais, os documentos juntados pelo apelante às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 8/12
463/616 não podem ser considerados processualmente como novos, não se
enquadrando na excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC.
Como se pode verificar, cuida-se de demonstrativos de
rendimentos fornecidos pela empresa administrada pelo próprio autor,
sendo outros extratos bancários que estavam à disposição das partes nos
autos do inventário dos bens deixados por Ilza e no qual o apelante foi
nomeado inventariante.
Logo, os fatos relacionados aos referidos documentos
apenas ampliam a tese defendida pelo autor.
Com efeito, ao contrário do alegado pelo apelante em
suas razões recursais, o entendimento é que de o rol previsto no art. 557 do
CC é numerus clausus, ou seja, é taxativo, como já se decidiu:
“Apelação. Doação.
Ação
de
revogação por
ingratidão fundada na recusa em prestar alimentos (art. 557, IV do CC).
Não caracterização. Doação com reserva de usufruto, não demonstrando
o autor que referido direito real de gozo teria sido cancelado, alegando os
réus que o autor recebe aluguel do imóvel e pensão
previdenciária. Revogação da doação por
ingratidão
que
exige
demonstração de que o autor necessitava de alimentos e que o donatário,
apesar de ter condições de prestá-los, se recusou. Requisitos não
comprovados no caso sub judice. Não é qualquer ato reprovável do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 9/12
donatário que justifica reconhecimento de causa de revogação da doação.
Rol taxativo. Expectativa frustrada do doador de que os donatários
cuidassem de si não é causa jurídica de revogação da doação. Recurso
improvido. (Apel. no 1009486-85.2015.8.26.0577 1a Câm. Dir. Privado
Rel. Des. Enéas Costa Garcia j. 08.03.2019).

No caso concreto, sustenta o autor que os atos narrados
se caracterizam como injúria grave por parte do réu a ensejar a revogação
da doação das ações.
Do conjunto probatório dos autos verifica-se que a
animosidade entre as partes se originou a partir do falecimento de Ilza
(esposa do autor e genitora do réu) e abertura da sucessão hereditária com
o respectivo inventário dos bens por ela deixado.
A discórdia se aprofundou na forma como o inventário
foi conduzido, como já apreciado nos autos do AI no
2113359-64.2018.8.26.0000, julgado por esta C. 7a Câmara.
A contenda é própria do inventário judicial, pois em
sendo as partes maiores e capazes a forma poderia ser extrajudicial.
Ademais, a existência de ações judiciais, com a
narrativa de falta de habilidade na condução dos negócios empresarias,
eventual desvio de valores da partilha, configuram o animus narrandi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 10/12
decorrente da litigiosidade após o falecimento de Ilza que não caracterizam
a injúria capaz de revogar a doação livremente realizada.
Vale dizer, o conflito existente não pode ser
confundido com ingratidão, sob pena de limitar o acesso do donatário ao
Poder Judiciário para pleitear eventual direito.
Portanto, o cenário fático/probatório nos autos não se
enquadra como injúria grave e ingratidão necessárias para a procedência
do pedido.
Nesse sentido, veja também o seguinte julgado deste
E. Tribunal de Justiça:
DOAÇÃO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO. 1.- Objeções
preliminares. Preclusão para a juntada da prova documental e
cerceamento
de
defesa.
Inocuidade
da
primeira
alegação.
Extemporaneidade que não impactou sobre os elementos probatórios
efetivamente considerados para o equacionamento da lide. Viabilidade,
outrossim, do pronto julgamento da lide. Sustentação de matérias próprias
à ingratidão da donatária que se mostraram incontroversas. Eventual
adequação desses temas para a revogação do ato de liberalidade que em
nada exige a dilação reivindicada. Incidência do art. 355, I, do CPC. 2.-
Doação. Revogação do ato por ingratidão da donatária. Pleito lastreado
no ajuizamento de ações judiciais tendentes a impedir o usufruto do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 11/12
reservado aos doadores, sem prejuízo da extinção do indicado direito real.
Pretensões julgadas improcedentes. Propositura das medidas, por si só,
não ajustáveis ao rol de invalidação consagrado pelo art. 557 do Código
Civil. Matéria recentemente decidida por esta Câmara, oportunidade em
que reconhecido que "a revogação do ato de disposição gratuita do
patrimônio, deve observar ao menos uma daquelas situações, não
subsistindo possibilidade de que outros eventos consolidem a medida
revocatória, cuidando-se, ao contrário do externado em sede recursal, de
rol taxativo, cuja ampliação é descabida" (Apelação Cível no 1006397-
97.2013.8.26.0068, de minha Relatoria). Injúria moral, outrossim, não
configurada. Utilização de expressões lançadas nas manifestações
judiciais, tais como "violões, algozes, egoístas, vingativos, gananciosos e
manipuladores" que encerram verdadeiros animus narrandi e animus
criticandi, particularidades impróprias à violação da honra subjetiva.
Precedentes. Resultado da ação de interdição, ademais, que sequer produz
efeitos sobre a pretendida revogação. Suposto exercício indevido da
medida, pelos doadores, que não cabe análise nesta sede, sem qualquer
ligação entre a referida ação e o presente feito. APELO
DESPROVIDO. (Apel. no 1104347-05.2016.8.26.0100 3a Câm. Dir. Priv.
Rel. Des. Donegá Morandini j. 30.07.2019).
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser mantida por
seus próprios e mais estes fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003119-82.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 12/12
PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios do patrono do réu
para R$4.000,00 (quatro mil reais) (CPC, art. 85, § 11).
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora